Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. artigos 1.020 e 1.028 do CC. Morte de sócio. Nova composição do quadro societário. falta de anuência dos demais sócios. direito de veto. apuração de haveres. liquidação da conta por herança. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
O artigo 1.028 do Código Civil aduz que “no caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.”
2. Verifica-se, portanto, que a suplicada sequer poderia vir a ser sócia e compor o quadro societário, porquanto a falta de anuência dos demais sócios, de forma a não possuir a legitimidade necessária para exigir a prestação de contas (art. 1.020 do Código Civil).
3. Demais disso, in casu, o contrato social enuncia que, diante do falecimento do sócio, os sócios remanescentes teriam o direito de vetar o ingresso dos herdeiros ou sucessores, o que remeteria a questão à apuração de haveres, com a liquidação da cota pertencente à recorrida por herança.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.